Tribunal: TJDFT
Processo: 0722238-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO POR PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. MISERABILIDADE ELIDIDA POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Na forma do art. 99 §7o do NCPC/15, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de Justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no §2o do art. 99 do CPC dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia.
4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros pela agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito ao benefício da gratuidade judiciária.
5. Agravo de instrumento desprovido e Agravo Interno prejudicado.